Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-39.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-39.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON GAMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR.
INSTALAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA. IMPLANTAÇÃO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.285, DE 8/08/2017 – ANEEL - PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO/UNIVERSALIZAÇÃO RURAL - ANO DE 2021 PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. NÃO IMPLANTAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO OU SEM INFORMAÇÕES NOS AUTOS SOBRE TAL.

ENERGIA ELÉTRICA/SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Através da Lei nº 10.438/2002, Governo Federal instituiu o Programa “Luz para Todos”, com vistas a universalização da energia elétrica, cuja implementação deverá ser realizada pelas concessionárias de serviço público.

2 – a Resolução Homologatória nº 2.285, de o/08/2017 – ANEEL, que dispõe sobre a homologação do resultado da Revisão do Plano de Universalização Rural da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e dá outras providências, previu prazo máximo para alcance da universalização para o Município de Campo Formoso, o ano de 2021.

3 – Ação intentada no ano de 2020, dentro, pois, do prazo para implementação da universalização do Programa Luz para Todos no Município de Campo Formoso, todavia, verifica-se nos fólios que com o julgamento de improcedência da ação e oferecido recurso de apelação cível, a parte ré/apelada colaciona ao caderno processual peça de contrarrazões, na data de 15.02.2023 e não informa sobre o cumprimento da obrigação no prazo – ano de 2021, conforme homologado na Resolução nº 2.285, de 08.08.2017.

4 - Responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados a terceiros, na forma do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

3 - A indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor ao causador do dano e, de outro vértice, compensar a vítima do constrangimento sofrido.

4 – SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2024

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I